Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMODATO. EMPRÉSTIMO DE FREEZERS. COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PRAXE COMERCIAL. EMISSÃO DE RECIBOS. INCONSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de comprovante de devolução de freezer entregue em empréstimo não constitui prova inequívoca a favor do comodante, caso se comprove, mediante prova testemunhal, que a praxe comercial adotada pela empresa outorgante nem sempre privilegia a emissão de recibos de entrada e saída das mercadorias emprestadas.
2. Recursos não providos.